Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DUPLICATA MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE DEMONSTRAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS.
1- O banco possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a legitimidade do título de crédito levado a protesto, ainda que não tenha auferido qualquer benefício com o fato.
2- Diante da ausência de aceite da duplicata e de demonstração de entrega de mercadoria ou prestação de serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito.
3- “O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial” (Lei no 9.492/97 26).
4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.